Tribunal: STJ
Processo: 0003738-84.2023.8.27.2710
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230160 - TO(2025/0326933-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO DE SOUSA ARRAIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA AÇÃO
CONTROLADA.
CONFIGURAÇÃO
DO
INSTITUTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
. CONFORMIDADE COM A
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. NULIDADE
SÚMULA 83/STJ
POR VIOLAÇÃO AO
DO CPP. NATUREZA RELATIVA.
ART. 212
AUSÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
TEMPESTIVA
E
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS
E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7/STJ
83/STJ.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A pretensão de qualificar as diligências investigativas como “não-
1.
atuação” nos termos do
da
demanda o
art. 53
Lei n. 11.343/2006
revolvimento das circunstâncias fáticas (dinâmica do flagrante,
acompanhamento e momento da intervenção), providência inviável na
via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A alegada nulidade por violação ao
do CPP configura
2.
art. 212
nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto e à
arguição tempestiva, estando o acórdão em conformidade com o
entendimento desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Ao contrário do alegado pela defesa, o Tribunal
apontou a
3.
a quo
regularidade do ato e a ausência de manifestação de inconformismo
quanto à ordem das inquirições na audiência, de modo que o deslinde
da questão demandaria necessariamente o reexame das provas,
providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
4.
de origem enfrenta as questões relevantes apresentadas nos embargos
de declaração com fundamentos suficientes de fato e de direito.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bc5b55f-d989-4128-8e5f-26bbf4f3218b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bc5b55f-d989-4128-8e5f-26bbf4f3218b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230160 - TO(2025/0326933-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO DE SOUSA ARRAIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA AÇÃO
CONTROLADA.
CONFIGURAÇÃO
DO
INSTITUTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
. CONFORMIDADE COM A
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. NULIDADE
SÚMULA 83/STJ
POR VIOLAÇÃO AO
DO CPP. NATUREZA RELATIVA.
ART. 212
AUSÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
TEMPESTIVA
E
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS
E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7/STJ
83/STJ.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A pretensão de qualificar as diligências investigativas como “não-
1.
atuação” nos termos do
da
demanda o
art. 53
Lei n. 11.343/2006
revolvimento das circunstâncias fáticas (dinâmica do flagrante,
acompanhamento e momento da intervenção), providência inviável na
via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A alegada nulidade por violação ao
do CPP configura
2.
art. 212
nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto e à
arguição tempestiva, estando o acórdão em conformidade com o
entendimento desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Ao contrário do alegado pela defesa, o Tribunal
apontou a
3.
a quo
regularidade do ato e a ausência de manifestação de inconformismo
quanto à ordem das inquirições na audiência, de modo que o deslinde
da questão demandaria necessariamente o reexame das provas,
providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
4.
de origem enfrenta as questões relevantes apresentadas nos embargos
de declaração com fundamentos suficientes de fato e de direito.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO DE SOUSA
ARRAIZ contra decisão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso
especial manejado em face de acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, assim ementado (e-STJ fls.
):
546/547

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO DA ACUSADA K.A.S.N. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA
DO PROCESSO. AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA. MERA APURAÇÃO DE DENÚNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
COMUNHÃO DE VONTADES COM REPARTIÇÃO DOS RESULTADOS
EVIDENCIADA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – PARCIAL RAZÃO –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE
VALORADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
NECESSIDADE. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA
NO ARTIGO 40, INCISO VI DA
. IMPOSSIBILIDADE.
LEI 11.343/06
CAUSA DE AUMENTO DE PENA COMPROVADA NO CONTEXTO
PROBATÓRIO. MAJORANTES DO ARTIGO 40 DA
.
LEI No 11343/06
APLICAÇÃO DE UMA SÓ FRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO ACUSADO R.D.S.A. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA
DO PROCESSO. AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA. MERA APURAÇÃO DE DENÚNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA
ACUSATÓRIO. ARTIGO 212 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REGULARIDADE DO RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADES COMPROVADAS. COMUNHÃO DE VONTADES COM
REPARTIÇÃO DOS RESULTADOS EVIDENCIADA. REDUÇÃO DAS
PENAS-BASES – PARCIAL RAZÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE VALORADA. DECOTE DA
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA
.
LEI 11.343/06
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COMPROVADA
NO CONTEXTO PROBATÓRIO. MAJORANTES DO ARTIGO 40 DA
. APLICAÇÃO DE UMA SÓ FRAÇÃO. NECESSIDADE.
LEI No 11343/06
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

RECURSO DO ACUSADO L.G.P.D.S. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS.
COMUNHÃO DE VONTADES COM REPARTIÇÃO DOS RESULTADOS
EVIDENCIADA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – PARCIAL RAZÃO –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE
VALORADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA
NO ARTIGO 40, INCISO VI DA
. IMPOSSIBILIDADE.
LEI 11.343/06
CAUSA DE AUMENTO DE PENA COMPROVADA NO CONTEXTO
PROBATÓRIO. MAJORANTES DO ARTIGO 40 DA
.
LEI No 11343/06
APLICAÇÃO DE UMA SÓ FRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, o Tribunal local rejeitou a insurgência, em
acórdão com a seguinte ementa (e-STJ fls.
):
569/571

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1 - De plano, verifica-se inexistência de qualquer omissão no acórdão
embargado, tratando-se de julgado que enfrentou devidamente as questões
propostas.
2 - Por outro lado, ao contrário do alegado pela defesa, examinando as
razões recursais em face da decisão, vê-se que muito embora o embargante
aponte a existência de omissão, não traz ao bojo dos autos qualquer elemento
comprobatório capaz de convencer esta Relatora, a contrário sensu, verifica-
se nítida intenção em alterar o resultado do julgamento haja vista seu claro
desacordo com o v. acórdão.
3 - Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o
que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o
que determina o
IX da Constituição Federal e, principalmente,
art. 93,
adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e
exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não
há qualquer vício ou defeito a ser sanado.
4 - Analisou a preliminar arguida, refutando-a de forma fundamentada,
concluindo pela existência de provas acerca da autoria e materialidade do
delito imputado, além da dosimetria da pena.
5 - Avaliar novamente a questão, como, em verdade, requer a defesa, em sede
de embargos de declaração, extrapola os limites do recurso, que não se
presta a modificar a decisão embargada em sua essência. Precedente.

O recurso especial foi interposto com fundamento na alínea “a” do art. 105,
III, da Constituição, sustentando violação ao
, da
art. 53, caput
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

(nulidade por ação controlada sem autorização judicial), ao
do CPP (nulidade
art. 212
por violação ao sistema acusatório) e ao
do CPP (negativa de prestação
art. 619
jurisdicional), além de requerer a concessão de suspensivo e manutenção da justiça
gratuita.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e não provido pela decisão
agravada (e-STJ fls.
).
613/617
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta equívoco na
aplicação da
quanto à tese de nulidade por ação controlada, afirmando
Súmula 7/STJ
tratar-se de controvérsia eminentemente jurídica de qualificação normativa do
da
art. 53
, à luz de fatos incontroversos, e que a
não seria
Lei n. 11.343/2006
Súmula 83/STJ
aplicável.
Aduz, ainda, erro na aplicação da
ao tema do
do CPP,
Súmula 7/STJ
art. 212
por se cuidar de questão de direito atinente à violação do sistema acusatório e à ordem
legal de inquirição, invocando julgados que reconhecem a nulidade e afirmando prejuízo
concreto.
Sustenta que houve arguição oportuna da nulidade nas alegações finais e que
o protagonismo judicial contaminou a instrução.
Defende, ademais, a demonstração do nexo causal entre a ilegalidade da ação
controlada sem autorização judicial e a condenação, à luz do
do CPP, bem como
art. 157
a não incidência da
em ambos os temas.
Súmula 83/STJ
Requer a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
No que se refere à tese de nulidade das provas por suposta ação controlada
sem autorização judicial, a decisão agravada assentou que o Tribunal de origem foi
categórico ao afirmar inexistir ação controlada, reconhecendo tratar-se de mera apuração
de denúncia e campana policial, com base no conjunto probatório produzido.
A alteração dessa premissa, para qualificar o acompanhamento policial como
“não-atuação” nos termos do
da
, demanda revolvimento das
art. 53
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias fáticas apuradas (dinâmica do flagrante, acompanhamento, momento da
intervenção), o que é vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

No caso, apesar do esforço argumentativo, o agravo regimental não evidencia
dissenso sobre fatos incontroversos, mas pretende requalificar, a partir de depoimentos e
dinâmica operacional, a espécie de diligência realizada, o que reclama reexame do
conjunto probatório.
Ademais, o acórdão local alinhou-se a julgados desta Corte quanto à distinção
entre diligências investigativas regulares e ação controlada.
Com efeito, "[o] acórdão recorrido afirmou inexistir irregularidade na atuação
da Polícia Militar ou usurpação de função de polícia judiciária, reconhecendo a
legitimidade das diligências realizadas; para concluir de modo diverso, qualificando a
atuação como ação controlada sujeita ao
o da
e tida por irregular,
art. 8
Lei 12.850/2013
seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
Súmula 7, STJ". (AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 3.124.059/SP
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
Quanto à alegada nulidade por violação ao
do CPP, a decisão
art. 212
agravada consignou que a Corte local assentou ausência de manifestação de
inconformismo na audiência, regularidade do ato e inexistência de prejuízo concreto, nos
termos do
do CPP (e-STJ fl. 532).
art. 563
A revisão dessa conclusão reclama incursão sobre o conteúdo da audiência, a
ordem efetivamente observada na inquirição, as intervenções e eventual direcionamento
das perguntas, o que, de igual modo, encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Mais ainda, a orientação desta Corte é no sentido de que “[a] inversão na
ordem de inquirição das testemunhas gera nulidade relativa, condicionada à arguição
tempestiva e à comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso
concreto” (AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.167.516/SP
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
, atraindo também a
21/10/2025,
22/12/2025)
.
Súmula 83/STJ
No que toca à negativa de prestação jurisdicional, o acórdão dos embargos
declaratórios enfrentou a questão e rejeitou a apontada omissão, com base nos
fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à
solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito
de defesa.
Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o agravante, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados
os aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:20
Código de Controle do Documento: 9696e2eb-8d00-410b-8f5e-b3d1b1bc5d7a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0326933-0
REsp 2.230.160 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033923620238272710 00037388420238272710 33923620238272710
37388420238272710
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RICARDO DE SOUSA ARRAIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: FRANCIDALVA SANTOS RODRIGUES
CORRÉU
: KASSIA APARECIDA SANDES NUNES
CORRÉU
: LUIS GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JAILSON DOS SANTOS CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO DE SOUSA ARRAIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449641083119458@
2025/0326933-0 - REsp 2230160 Petição : 2026/0036961-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:09
Código de Controle do Documento: 9AB884AA-4A4B-4841-BDAA-680D2D2356BF